Tribunal: TJMT
Processo: 1045132-83.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045132-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), NYETE CORREA DE SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 241.809.391-34 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO SACOLÃO. PADRÃO ATÍPICO DE MOVIMENTAÇÃO. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica referente a conta corrente, contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, pessoa idosa vítima de fraude conhecida como "golpe do falso sacolão".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias envolvendo pessoa idosa hipervulnerável; (ii) verificar se a sofisticação tecnológica da contratação digital, com autenticação por senha e biometria, afasta a responsabilidade da instituição diante de movimentações atípicas posteriores; e (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Restou evidenciada a ocorrência de fraude contra pessoa idosa e hipervulnerável, comprovada pelos documentos dos autos, incluindo boletim de ocorrência e padrão atípico de movimentações bancárias posteriores à contratação, com pulverização do valor creditado em múltiplas transferências via PIX para beneficiários desconhecidos em cinco dias.

6. A sofisticação das fraudes na atualidade não exime a instituição financeira de seu dever de segurança, especialmente diante do padrão suspeito de movimentações que se seguiu à contratação, não tendo a instituição demonstrado medidas eficazes de prevenção ou monitoramento de transações fraudulentas.

7. O dano moral configura-se como dano in re ipsa, dispensando comprovação específica, caracterizado pela utilização indevida de dados pessoais de pessoa idosa, descontos em aposentadoria e constrangimento decorrente de dívidas não contraídas, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos.

8. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária sua redução para adequação aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Correção de ofício de erro material quanto à forma de restituição dos valores descontados.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros contra pessoas idosas hipervulneráveis, ainda que a contratação tenha ocorrido mediante autenticação digital, quando evidenciado padrão atípico de movimentações posteriores e ausência de medidas eficazes de prevenção e monitoramento. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária contra pessoa idosa constitui dano in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais consolidados”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 17 e 51; CC, art. 927; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJ-MT, AC 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022; TJ-MT, AC 1025421-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela antecipada
, ajuizada por
NYETE CORREA DE SIQUEIRA RIBEIRO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência “
para que o réu se abstenha, em definitivo, de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao Contrato n. 1524331599 e ao cartão de crédito a ele vinculado”
, além de “
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange à conta corrente, ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 1524331599 e ao contrato de cartão de crédito, bem como a inexigibilidade de todos os débitos deles decorrentes
”.

Ademais, condenou o réu “
à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que totalizam R$ 1.140,36, resultando no montante de R$ 2.280,72 (dois mil duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)”
e “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de responsabilidade do Banco Agibank S.A. pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sustentando a regularidade e licitude da contratação realizada por meio de aplicativo, com autenticação por senha pessoal e assinatura digital. Defende que a operação foi efetivada em ambiente seguro, em conformidade com o Marco Civil da Internet, a Resolução BACEN n. 4.753/2019 e a Lei n. 14.063/2020, sendo a senha pessoal de uso exclusivo da contratante, o que comprovaria a autenticidade da manifestação de vontade e afastaria a tese de fraude.

Aduz que o conjunto probatório dos autos comprova que a apelada solicitou voluntariamente o empréstimo e recebeu o valor contratado em sua conta bancária, inexistindo falha na prestação de serviços ou vício de consentimento. Argumenta que, ausente demonstração de má-fé, não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a devolução simples, se cabível. Sustenta, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva deve orientar ambas as partes na relação de consumo, não sendo legítimo atribuir ao fornecedor responsabilidade por ato regularmente praticado pelo consumidor.

Por fim, o agravante impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando que não restaram comprovados prejuízos efetivos ou abalo à honra da parte autora, tratando-se de mero aborrecimento. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Contrarrazões apresentadas em id. 325193896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência “
para que o réu se abstenha, em definitivo, de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao Contrato n. 1524331599 e ao cartão de crédito a ele vinculado”
, além de “
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange à conta corrente, ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 1524331599 e ao contrato de cartão de crédito, bem como a inexigibilidade de todos os débitos deles decorrentes
”.

Ademais, condenou o réu “
à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que totalizam R$ 1.140,36, resultando no montante de R$ 2.280,72 (dois mil duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)”
e “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia se restringe à verificação da existência e validade da relação jurídica que deu ensejo à abertura de conta corrente, contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito em nome da autora, bem como à análise da responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, razão pela qual se aplica o disposto no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.

No que tange à responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, é aplicável a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso em exame, restou evidenciada a ocorrência de fraude, visto que a autora, pessoa idosa e hipervulnerável, foi vítima de um golpe conhecido como "golpe do falso sacolão", conforme narrado na inicial e comprovado pelos documentos acostados aos autos, incluindo Boletim de Ocorrência (id. 325193481) e Termo de Declaração prestado à autoridade policial (id. 325193482).

O extrato bancário e os documentos da contratação juntados aos autos (ids. 325193484, 325193872, 325193880 e 325193881) comprovam a abertura de conta fraudulenta, a contratação de empréstimo consignado e a subsequente
pulverização do valor creditado
, ocorrida em cinco dias, em múltiplas transferências via PIX para diversos beneficiários desconhecidos, em
padrão típico de fraude bancária
.

Em sua defesa, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a operação foi realizada através de aplicativo, mediante autenticação por senha pessoal e biometria facial, apresentando documentos que demonstrariam o percurso da contratação digital. Contudo, a sofisticação das fraudes na atualidade não exime a instituição financeira de seu dever de segurança, especialmente diante do padrão atípico de movimentações que se seguiu à contratação.

Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 1061, fixou a tese de que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
". Tal ônus, no caso concreto, não foi satisfatoriamente cumprido pelo banco apelante.

A instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude, seja no momento da abertura da conta e contratação do empréstimo, seja no monitoramento das transações subsequentes, que claramente apresentavam um padrão atípico e suspeito, características de movimentações fraudulentas.

O dever de segurança das operações bancárias é inerente à atividade das instituições financeiras, tendo em vista que, na qualidade de fornecedoras de serviços, devem prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO.
APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
”. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO –
COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.
3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4.
Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça 2. Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4.
Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe
5.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
”. (TJ-MT 10034245020218110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022 - destaquei).

Verificada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, evidencia-se a sua responsabilidade pelos danos causados à autora, sendo imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica impugnada e a consequente inexigibilidade dos débitos dela decorrentes, assim como a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora,
observo que houve um erro material no dispositivo da sentença
. Embora a magistrada tenha fundamentado a devolução na forma simples, ao determinar a restituição dos valores no dispositivo, indicou o montante em dobro: "
Condenar
o réu, BANCO AGIBANK S.A.,
à restituição,
de forma simples
, dos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário da autora, que totalizam R$ 1.140,36,
resultando no montante de R$ 2.280,72 (dois mil duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)
".

Considerando que o valor de R$ 2.280,72 (dois mil duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) representa o dobro do montante efetivamente descontado (R$ 1.140,36), e que a própria sentença determinou expressamente a "restituição de forma simples", reconheço, de ofício, a existência de erro material no dispositivo da sentença, para determinar a restituição do valor de R$ 1.140,36 (mil cento e quarenta reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros e correção monetária, nos termos já fixados na sentença.

No tocante à indenização por danos morais, sua caracterização é evidente no presente caso, configurando-se como dano
in re ipsa
, o qual dispensa comprovação específica. A demandante, pessoa idosa, teve seus dados pessoais utilizados de forma indevida, sofreu descontos em sua aposentadoria e foi submetida à aflição e ao constrangimento decorrentes de dívidas que não contraiu. Tal circunstância ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, atingindo diretamente seus direitos da personalidade, notadamente sua paz, segurança e dignidade.

Entretanto, quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Conforme jurisprudência consolidada, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e seu caráter pedagógico. Deve ser suficiente para compensar a vítima sem, contudo, propiciar enriquecimento sem causa.

Assim, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a minoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para compensar os danos sofridos pela autora, sem propiciar enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, cumprir o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e juros fixados na sentença. De ofício,
corrijo o erro material constante no dispositivo da sentença
, para que conste a restituição dos valores indevidamente descontados na
forma simples
, ou seja, no valor de R$ 1.140,36 (um mil cento e quarenta reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros e correção monetária nos termos já fixados.

Considerando o decaimento mínimo da parte autora, mantenho a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025